Tribunal: TJDFT
Processo: 0750679-93.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0750679-93.2020.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA RECORRIDO: ALTAMIR SANTOS FILHO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTA CORRENTE. ENCERRAMENTO UNILATERAL. REQUISITOS. NECESSIDADE.OBSERVÂNCIA. PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA. JUSTIFICATIVA DO BANCO. TUTELA DE URGÊNCIA. CONCESSÃO. POSSIBILIDADE. 1. Possível a concessão de antecipação dos efeitos da tutela quando demonstrados os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, em consonância do com o art. 300 do CPC. 2. Ainda que o encerramento do contrato de conta corrente seja um direito subjetivo exercitável por qualquer uma das partes contratantes, não foi fornecida qualquer justificativa por parte da instituição financeira para o encerramento da conta corrente e do cartão de crédito do cliente, situação que, nessa fase preliminar, autoriza a concessão da liminar em razão da verossimilhança, pois indica a ocorrência de violação ao direito do correntista/consumidor, além do periculum in mora, consubstanciado no risco irreversível de o consumidor ter sua conta encerrada indevidamente. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. O recorrente sustenta que o acórdão recorrido negou vigência ao artigo 537, §1o, do Código de Processo Civil, porque é possível a redução das astreintes quando fixadas em valor exorbitante. Nesse sentido, aponta divergência jurisprudencial com a mera transcrição de ementas de julgados de diversos tribunais e do STJ. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, observa-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à indicada ofensa ao artigo 537, §1o, do CPC, e em relação ao respectivo dissenso pretoriano. Isso porque a jurisprudência da Corte Superior tem aplicado os vetos previstos nos verbetes sumulares 7 do Superior Tribunal de Justiça e 735 do Supremo Tribunal Federal, quando se trata da suposta exorbitância do valor fixado a título de astreintes (AgInt no REsp 1819902/CE, Relator Ministro MOURA RIBEIRO, DJ-e de 1o/4/2020). Além disso, o dissenso pretoriano não merece transitar por 2 (dois) fundamentos: a) necessidade de reexame do suporte fático-probatório (AgInt no AREsp 1692173/SP, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, DJ-e de 2/12/2020); b) não realização do cotejo analítico (AgRg nos EAREsp 1564659/SP, Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJ-e de 26/3/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015